Tribunal: TJSP
Processo: 0002978-47.2012.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pelo réu, sob o fundamento de omissão no voto condutor do acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação do autor – Informada a morte do autor pelo advogado, o réu foi instado e não requereu a habilitação - Suspensão do processo em seguida ao julgamento dos embargos de declaração, que são um desdobramento do acórdão do recurso de apelação - Omissão

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pelo réu, sob o fundamento de omissão no voto condutor do acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação do autor – Informada a morte do autor pelo advogado, o réu foi instado e não requereu a habilitação - Suspensão do processo em seguida ao julgamento dos embargos de declaração, que são um desdobramento do acórdão do recurso de apelação - Omissão não caracterizada - Questão sobre o contrato de seguro de proteção financeira ao ser pactuado o financiamento de automóvel - Voto que interpretou o que julgou a Segunda Seção do Col. STJ no REsp 1.639.320/SP - Tese sobre a venda casada e interpretação de que o financiado não pôde optar por seguradora da sua livre escolha e contratou com seguradora do grupo econômico do réu - Colidência de interpretação que não significa omissão - Embargos de declaração rejeitados e processo suspenso em seguida à publicação do acórdão, a fim de o relator deliberar sobre a habilitação.